Tribunal: TRF3
Processo: 5121586-93.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
603/608)

5121586-93.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121586-93.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUCIANO CORANDINO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE NEVES DE OLIVEIRA - GO68609-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA NO LAUDO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa por inconsistências no laudo pericial e, no mérito, se existe incapacidade do autor para o trabalho para concessão de benefício previdenciário de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A irresignação com a conclusão do perito, imputando contradições e superficialidade na elaboração do laudo pericial para invocar o direito à renovação da prova pericial, evidencia controvérsia condizente com o mérito da causa, seara em que é próprio travar o debate em torno da suficiência ou não do laudo médico, inclusive à vista de outros elementos probatórios, para amparar ou não a sentença, cuja reforma se pretende, sem que se cogite, assim, no caso, de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

4. O laudo judicial registrou, inicialmente, que o trabalho pericial foi realizado com análise de prontuários, exames e documentos médicos apresentados. Aos quesitos respondeu o perito, em síntese, que: o autor queixou-se de nas costas e nas pernas, que corresponde a "dor em região lombar com irradiação para membro inferior esquerda, por alteração da coluna lombar", tendo como causa provável o relato de acidente em trabalho ocorrido em 2015, com diagnóstico conclusivo de lombalgia com ciática (CID M54.4), em grau leve e sem incapacitação temporária nem permanente.

5. O exame de ressonância magnética de 19/08/2024 também identificou o quadro de lombalgia com ciática (CID M54.4), não permitindo contradizer o laudo oficial, quanto a inexistir incapacidade do autor para o trabalho. Embora o laudo do perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), tem presunção de imparcialidade e de apuro técnico na sua elaboração, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado, conforme registrado na sentença. Os documentos médicos acostados pelo autor, ainda que mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados e considerados, não existindo base para a afirmativa de contradição ou nulidade, remanescendo, portanto, a mera contrariedade e divergência com o resultado do julgamento, não gerando vício nem autorizando reforma da sentença pelo mérito.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121586-93.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUCIANO CORANDINO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE NEVES DE OLIVEIRA - GO68609-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 332586722) julgou improcedente o pedido, em razão da não comprovação de incapacidade para o trabalho, condenando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos dos artigos 82 a 97, do CPC.

Apelou o autor (ID 332586726), alegando, em síntese: (1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por contradições evidenciadas no laudo pericial, com pedido de nova perícia; (2) subsidiariamente, o reconhecimento da incapacidade para concessão do benefício pleiteado, com inversão da sucumbência; e (3) a condenação da autarquia federal ao pagamento dos valores retroativos desde a DER.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a nulidade por cerceamento, pois a mera irresignação com a conclusão do perito, imputando contradições e superficialidade na elaboração do laudo pericial para invocar o direito à renovação da prova pericial, evidencia controvérsia condizente com o mérito da causa, seara em que é próprio travar o debate em torno da suficiência ou não do laudo médico, inclusive à vista de outros elementos probatórios, para amparar ou não a sentença, cuja reforma se pretende, sem que se cogite, assim, no caso, de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 02/11/1977, narrou ter formulado pedido de prorrogação de auxílio por incapacidade temporária, por hérnia de disco L3-L4 + protusão discal L4-L5, causando movimentos dolorosos e limitados da coluna cervical e lombar com irradiação para o MIE, incapacitante, porém o INSS indeferiu a postulação, por não constatação de incapacidade laborativa.

Para comprovar suas alegações, a autora acostou documentos médicos, com laudos desde 2015 até agosto de 2024 (ID 332586686) e pareceres médicos (ID 332586688), indicando existência de patologia há anos, sem melhora do quadro clínico, bem como a incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado e definitivo.

O laudo médico (ID 332586710), em 10/12/2024, registrou, inicialmente, que o trabalho pericial foi realizado com análise de prontuários, exames e documentos médicos apresentados. Nas respostas dadas aos quesitos, o perito apontou as seguintes considerações, dentre outras: queixa pelo autor de dor nas costas e pernas; descrição técnica de "dor em região lombar com irradiação para membro inferior esquerda, por alteração da coluna lombar"; causa provável relatada é de acidente em trabalho ocorrido em 2015; e diagnóstico conclusivo de lombalgia com ciática (CID M54.4), com indicação de inexistência de incapacidade, pois o autor padece da doença em grau leve, estando estável.

As contradições anunciadas como fundamento para a necessidade de nova perícia judicial são, como visto, meras insurgências com a conclusão do perito judicial, tanto que na apelação as alegações de mérito são genéricas, referindo-se, em termos probatórios, apenas ao exame de ressonância magnética datado de 19/08/2024 que, nos termos das razões recursais, "comprova as limitações decorrentes de lombalgia com ciática (CID M54.4)". Ao contrário do alegado, não existe contradição, pois o laudo oficial atestou a mesma patologia e o exame em referência (ID 332586721, f. 7) não apontou incapacidade em contrariedade à conclusão do perito judicial.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, foi elaborado por profissional de confiança do Juízo e com credenciais de apuro técnico. Em contraposição ao afirmado, é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado, conforme registrado na sentença. Os documentos médicos acostados pelo autor, ainda que mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados e considerados, não existindo base para a afirmativa de contradição ou nulidade, de modo que mera divergência, por não ter sido acolhida a pretensão de incapacidade, é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA NO LAUDO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa por inconsistências no laudo pericial e, no mérito, se existe incapacidade do autor para o trabalho para concessão de benefício previdenciário de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A irresignação com a conclusão do perito, imputando contradições e superficialidade na elaboração do laudo pericial para invocar o direito à renovação da prova pericial, evidencia controvérsia condizente com o mérito da causa, seara em que é próprio travar o debate em torno da suficiência ou não do laudo médico, inclusive à vista de outros elementos probatórios, para amparar ou não a sentença, cuja reforma se pretende, sem que se cogite, assim, no caso, de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

4. O laudo judicial registrou, inicialmente, que o trabalho pericial foi realizado com análise de prontuários, exames e documentos médicos apresentados. Aos quesitos respondeu o perito, em síntese, que: o autor queixou-se de nas costas e nas pernas, que corresponde a "dor em região lombar com irradiação para membro inferior esquerda, por alteração da coluna lombar", tendo como causa provável o relato de acidente em trabalho ocorrido em 2015, com diagnóstico conclusivo de lombalgia com ciática (CID M54.4), em grau leve e sem incapacitação temporária nem permanente.

5. O exame de ressonância magnética de 19/08/2024 também identificou o quadro de lombalgia com ciática (CID M54.4), não permitindo contradizer o laudo oficial, quanto a inexistir incapacidade do autor para o trabalho. Embora o laudo do perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), tem presunção de imparcialidade e de apuro técnico na sua elaboração, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado, conforme registrado na sentença. Os documentos médicos acostados pelo autor, ainda que mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados e considerados, não existindo base para a afirmativa de contradição ou nulidade, remanescendo, portanto, a mera contrariedade e divergência com o resultado do julgamento, não gerando vício nem autorizando reforma da sentença pelo mérito.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão